Tribunal: TJBA
Processo: 0320580-96.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0320580-96.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSANA VIEIRA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
EMILIA BARRETO BITTENCOURT LAGE MAGALHAES, MARCELO MENDES SANTOS, LUCAS BRIZACK FILARDI, EDUARDO AGNELO PEREIRA, DANIELA MONTENEGRO MOTA DOMINGUEZ

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO

I. Caso em exame:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Rosana Vieira Santos
contra acórdão que negou provimento a recurso anteriormente interposto contra a
CONDER – Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia
, sob alegação de contradição na análise das questões de fato e de direito, especialmente quanto à inexistência de negociação e à imposição de sanções desproporcionais pela parte adversa.

II. Questão em discussão:
Exame da existência de vícios no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC – omissão, obscuridade, contradição ou erro material –, e da possibilidade de correção por meio de embargos declaratórios, ante a alegação de contradição entre fundamentos jurídicos e fáticos apresentados.

III. Razões de decidir:
Inexistem no acórdão embargado quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. A decisão embargada enfrentou de modo fundamentado as questões relevantes à controvérsia, inclusive quanto à inaplicabilidade da Teoria da Imprevisão, diante de exoneração voluntária da parte do serviço público. A insurgência manifesta intenção de rediscutir o mérito, o que não é cabível na via eleita. Conforme a jurisprudência consolidada do STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente a matéria essencial ao deslinde da causa.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Legislação citada:

Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 489, §1º.

Jurisprudência citada:

STJ, EDcl no AgRg no RHC 107.701/PR, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16/5/2019, DJe 6/8/2019.

STJ, EDROMS 18205/SP, rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006.

TJDFT, Acórdão n. 939704, AGI 20150020310806, rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, j. 04/05/2016, DJE 12/05/2016, pág. 220.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.